Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HABILITAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. SÚMULA 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECRETO NÚMERO 22.414/1933. FILHA DIVORCIADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ABSOLUTA E PERMANENTE PARA OBTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo regra insculpida no enunciado de súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
2. De acordo com o Decreto número 22.414, de 30 de janeiro de 1933, que regula a concessão de montepio civil aos funcionários públicos civis da União, tem direito à pensão por morte as filhas solteiras que viviam na companhia do contribuinte ou fora dela com seu consentimento.
3. O contexto fático retratado nos autos demonstra que o pleito formulado pela apelante carece de respaldo legal, pois a condição de casada ou mesmo divorciada não fora contemplada com o direito de habilitação para percepção da pensão. Considerando que essa matéria somente pode ser examinada nos exatos contornos da legislação, mostra-se inadequado invocar argumentos diversos a fim de conferir delineamento distinto ao texto legal, atribuindo benefícios a quem não preenche as condições previamente estabelecidas na norma de regência.
4. Recurso conhecido e não provido.